Tribunal: TJBA
Processo: 8077760-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077760-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIA ALVES DOS SANTOS LOPES e outros

Advogado(s)
:
GEORGE SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PROMEDICA SISTEMAS E GESTAO EM SAUDE LTDA - ME

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ASSISTENTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por menor representado por sua genitora contra decisão que revogou parcialmente a tutela de urgência anteriormente concedida, excluindo a obrigação da operadora de plano de saúde de custear o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar. A parte agravante sustenta a necessidade da intervenção com base em novo relatório médico e a inexistência de coisa julgada sobre o tema, requerendo a concessão da tutela recursal para restabelecimento da cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a pretensão de custeio de assistente terapêutico em ambiente escolar e domiciliar encontra-se coberta pela coisa julgada material; (ii) definir se é possível impor à operadora de plano de saúde a obrigação de custear referido serviço à luz do novo relatório médico juntado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de custeio do assistente terapêutico em ambiente escolar e domiciliar já foi objeto de julgamento de mérito em ação anterior (nº 8112397-42.2023.8.05.0001), na qual restou expressamente reconhecida a ausência de obrigação contratual da operadora, sendo o pedido julgado improcedente, com trânsito em julgado.

A nova ação repete o mesmo pedido e causa de pedir, no que se refere ao acompanhamento terapêutico fora do ambiente clínico, recaindo a hipótese no art. 502 do CPC, que define a coisa julgada material como a autoridade da decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

O relatório médico atual (ID 95868984) não afasta a incidência da coisa julgada, pois não se refere a fato novo essencialmente diverso, limitando-se a reiterar a recomendação já anteriormente discutida, o que não permite rediscutir judicialmente a matéria.

A decisão agravada respeita a autoridade da coisa julgada e a preclusão consumativa, não havendo ilegalidade ou teratologia a justificar a reforma.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, § 4º; 502; 505; 508.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077760-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CLAUDIA ALVES DOS SANTOS LOPES e outros e como agravada PROMEDICA SISTEMAS E GESTAO EM SAUDE LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .